Tribunal: TJDFT
Processo: 0738623-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Trata-se de petição cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. (apelante/autor) da sentença proferida nos autos (ID 24349633) do juízo a quo (ID 24349630) que, nos autos da ação da anulatória no 0701053-17.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Alega que os lançamentos tributários a título de ICMS – DIFAL registrados sob os no 50207704341, no 50207718741, no 50207737037, no 50207787212, 50207806403 e no 50207831203, são indevidos, em razão da inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015 e do artigo 20 da Lei no 1.254/96 do Distrito Federal, alterado pela Lei no 5.546/2015 e em consonância com a tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.093 de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário no 1.287.019-DF). Defende a imediata aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por entender ter sido a ação proposta em momento anterior à publicação da Ata de Julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019-DF, razão pela qual a modulação de efeitos imposta pelo Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso concreto. Aduz, por fim, que os débitos em discussão impedem a obtenção de certidão de regularidade fiscal que, como se sabe, é um documento essencial para a viabilidade da atividade empresarial, razão pela qual entende presente risco de dano irreversível. Ao final requer a concessão de tutela de urgência para: a) que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários no 50207718741, no 50207737037, no 50207787212, 50207806403 e no 50207831203, com fulcro no artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional; b) a retirada do seu nome do cadastro da SERASA EXPERIAN, deixando de incluir o seu nome em outros cadastros de inadimplência, bem como abstenção da prática de qualquer ato tendente a cobrança das parcelas ora em discussão ou que impactem a regularidade fiscal da Requerente e; c) que seja determinada a intimação com urgência do réu e da SERASA EXPERIAN acerca do conteúdo da decisão liminar, assim como seja determinado o cumprimento da ordem liminar em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por atraso em descumprir a decisão judicial. Indeferi o pedido de tutela de urgência postulado, conforme decisão de ID 31426717. Não foram interpostos recursos da supracitada decisão, conforme certificado ao ID 32572099. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Pois bem. Não há nada a prover neste feito, uma vez que não houve o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal à apelação interposta nos autos n° 0701053-17.2021.8.07.0018, cuja decisão restou preclusa nos termos da certidão de ID 32572099. Ademais, a apelação já fora distribuída a esta relatoria e encontra-se aguardando sessão de julgamento. Dito isso, arquive-se esta petição cível com adoção de todas as providências de estilo.